Tribunal: STF
Processo: ARE 1229831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Ausência de prequestionamento no Tribunal Regional do Trabalho. Cabimento de recurso da competência de outros tribunais. Violação dos princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, da ampla defesa e da coisa julgada. Sindicato. Ilegitimidade passiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.